Tribunal: TCU
Processo: 039.280/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 00033/2014, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 806433, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto recuperação de 38,30 km de estradas vicinais, em área do RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA TRACUATEUA, no município de Tracuateua, no Estado do Pará. (no da TCE no sistema: 2413/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 11121/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, VI, e 212, do RITCU, c/c o art. 5o da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da providência fixada no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.280/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluizio de Souza Barros (XXX.819.422-XX) ; Tamariz Cavalcante e Mello Filho (XXX.883.602-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Livian Lorenz de Miranda (20290/OAB-PA) , Julio Cezar Nascimento de Souza e outros, representando Prefeitura Municipal de Tracuateua - PA. 1.7. Providência: dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis.